Tribunal: TJMT
Processo: 1043597-79.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043597-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GLAUCIA SILVA FREITAS OLIVEIRA - CPF: 551.811.471-00 (RECORRENTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1043597-79.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
GLAUCIA SILVA FREITAS OLIVEIRA
.

Recorrido:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimos consignados e condenando a recorrente por litigância de má-fé ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a parte autora sofreu danos morais e materiais indenizáveis; (iii) determinar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada diante da inexistência de defeito na prestação ou da demonstração da culpa exclusiva do consumidor.

A análise dos contratos juntados aos autos demonstra a inexistência de cláusula prevendo carência para início dos pagamentos, bem como a ausência de menção à portabilidade, evidenciando que se trata de novos contratos de empréstimo devidamente formalizados.

A gravação telefônica apresentada comprova que a autora anuiu expressamente aos termos da contratação, inexistindo vício de consentimento.

Não comprovada qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço, não há configuração de ato ilícito capaz de ensejar danos morais ou materiais.

Restou evidenciada a tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação regular de empréstimos consignados, sem vício de consentimento comprovado, afasta a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

A inexistência de ato ilícito impede a configuração de danos morais e materiais.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, I e II; CPC, arts. 81 e 373, inciso I; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 278557393,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, condenando a reclamante em litigância de má-fé, fixado no montante de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que pauto em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 55 da lei 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente alega:

a)

Falha na prestação do serviço;

b)

Ocorrência de danos morais e materiais;

c)

Inocorrência de litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

278557398), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que, no dia 21/02/2024, a empresa reclamada entrou em contato, por meio do Sr. Matheus, oferecendo a portabilidade dos empréstimos consignados que a reclamante mantinha com o banco Sicredi e Banco do Brasil, sob o argumento que os valores reduziriam e seria concedida uma carência de 90 (noventa) dias para iniciar os pagamentos.

No entanto, assevera que a empresa reclamada não cumpriu com o combinado, e acrescentou dois empréstimos denominados
“título de capital consignado sociedade cartão”
nos valores de R$ 512,59 (quinhentos e doze reais e cinqüenta e nove centavos) e R$ 327,10 (trezentos e vinte e sete reais e dez centavos)

Por outro lado, a reclamada alega exercício regular do direito, tendo em vista que o contrato de empréstimo foi regularmente entabulado e anuído pela parte autora, cujos valores foi por ela recebido, conforme comprovante de pagamento em anexo ao ID 278557373.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Conforme é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, desde que sejam respeitados os limites e a boa-fé.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Conforme os contratos anexados aos IDs 278557369 e 278557370,
verifica-se que os valores estão corretamente discriminados
, bem como o vencimento da 1º parcela dos referidos empréstimos contratados, ausente qualquer informação de carência para pagamento conforme informado pela reclamante.

Ressalta-se, ainda, em que pese os argumentos da reclamante,
não há qualquer informação no sentido de que se trata de portabilidade de empréstimo
,
mas sim a constituição de um novo empréstimo
.

Além disso, conforme gravação telefônica, juntada na contestação à pág. 04,
a reclamante ratifica todos os termos lido pela preposta da empresa reclamada
,
concordando com a contratação dos referidos empréstimos
.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conduta da empresa reclamada, tendo em vista expressa previsão contratual e manifestação de vontade da parte recorrente.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da recorrente, que se cogita a discussão referente às cláusulas do contrato firmado,
não ficou demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei).

Dessa forma, deve-se respeitar a autonomia de vontade entre as partes, conforme dispõe o art. 421 e 422 do Código Civil.

Portanto, tendo a reclamante celebrado o contrato, é incabível a discussão referente às cláusulas contratuais onde não há qualquer ilegalidade.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025